Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. MASTOPEXIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. INTERCORRÊNCIAS PÓS-CIRÚRGICAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OMISSÃO, DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL E PARCIALIDADE. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO (ART. 480 DO CPC). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO PEDIDO DA AUTORA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O reconhecimento de que o laudo pericial se mostrou contraditório, parcial e desprovido de fundamentação, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa derivado da ausência de manifestação acerca da produção da prova testemunhal essencial ao melhor esclarecimento dos fatos, acarretou a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para nomeação de novo perito e retomada da instrução probatória. Diante de tal circunstância, as demais questões submetidas ao exame desta instância se mostraram prejudicadas, sendo que a ausência de manifestação acerca de tais questões não pode ser considerada como omissão.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.